Tribunal: TJMT
Processo: 1014834-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014834-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERNESTO LIMA LINO DE OLIVEIRA - CPF: 434.331.188-09 (ADVOGADO), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - FTE (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO (AGRAVADO), Superintendente de outras Receitas e de Conta Corrente (AGRAVADO), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTRAS ATIVIDADES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Planova Planejamento e Construções S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, indeferiu o pleito liminar (Id 5295270– págs. 02/04).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é uma sociedade empresária constituída para explorar a atividade de construção de edifícios e operações de linhas de transmissão de energia, por meio de contrato de concessão.

Salienta que realiza uma obra de construção civil, no Município de Barra do Bugres/MT, para a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão e, que a grande parte dos equipamentos e ferramentas necessárias à montagem e ao lançamento das linhas de transmissão é feita de empresas especializadas e deslocadas para Mato Grosso.

Assevera que é consumidora final, utilizando-se das mercadorias adquiridas como insumos na construção civil e que, nessa situação, não há a incidência de ICMS, pois o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera a incidência do referido imposto.

Aduz, ainda, que os créditos tributários exigidos pelo Fisco são nulos, visto que não lhe foi oportunizada a apresentação da defesa administrativa.

Desse norte, postula o provimento do Recurso e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, visando a que
: a) o Recorrido se abstenha de apreender qualquer mercadoria de sua propriedade; b) seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários constantes da conta corrente ou demonstrativo DAR da exação descrita; c) seja afastada a aplicação do regime cautelar administrativo, previsto na Res. N. 07/2008-SARP.

O pretendido efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão constante dos autos de
(id.
5522755)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta (id. 6803167), pela qual rebate os argumentos do Recurso

e

pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
25305959
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Planova Planejamento e Construções S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, indeferiu o pleito liminar (id 5295270– págs. 02/04).

Denota-se dos autos que a empresa
Planova Planejamento e Construções S.A.,
impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido como ilegal, do
Fiscal de Tributos Estaduais, objetivando que a Impetrada se abstenha de apreender qualquer mercadoria de sua propriedade, posse ou domínio e, ainda, que seja suspensa a exigibilidade da cobrança dos débitos constantes na sua conta corrente fiscal, ao argumento de que não é contribuinte de ICMS, e que houve inobservância do contraditório e da ampla defesa, quando da lavratura dos TADs e a constituição dos débitos constantes da sua conta corrente fiscal, além do que a atividade que exerce não está sujeita ao recolhimento do referido imposto..

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão, pois verificou que não está presente a iminência do ato coator e da situação sacramentada, dadas as lavraturas dos TADs e posterior desconto na conta corrente da empresa.

Contra essa decisão, Planova Planejamento e Construções S.A. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar no Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que vale dizer a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

De início, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 149.946/MS, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as empresas da construção civil, ao adquirirem bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade, não são obrigadas ao recolhimento do ICMS, por serem consumidoras finais.

A Súmula/STJ n. 432 também é expressa nesse sentido:

Súmula n. 432 - As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

No caso em comento, verifico que a presença dos requisitos mencionados não ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque
inexiste comprovação, por meio de provas pré-constituídas, de que a Agravante não teve direito à apresentação da defesa administrativa, antes da constituição do crédito tributário exigido pelo Fisco Estadual.

Da mesma forma, não há afirmar, com segurança, que todas as mercadorias adquiridas pela Recorrente, em outros Estados, sejam destinadas à obra que realiza no Município de Barra do Bugres, ou seja,
que os equipamentos e ferramentas apreendidas são exatamente aquelas destinadas à construção, operação e manutenção das instalações de transmissão.

Por fim, quanto à pretensão de que seja determinado ao Recorrido que se abstenha de apreender os bens de propriedade da Agravante, penso não merecer acolhimento, porque, além de tratar de evento futuro e incerto, permitiria que a empresa recorrente ficasse imune às fiscalizações do Fisco.

Não há desconsiderar, ainda, que, embora factível a propositura da Ação de Execução Fiscal, não há demonstração de que tal ação já tenha sido ajuizada. Logo, inexiste o risco de dano grave ou de difícil reparação, se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Desse modo, a manutenção do
decisum
se impõe, posto que não demonstrados os requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar pleiteada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Planova Planejamento e Construções S.A..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020